Tribunal: TJDFT
Processo: 0754236-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Conforme o disposto no art. 884 do Código Civil “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”
2. No caso em análise, demonstrada a inexistência de prestação dos serviços médicos para os quais o réu havia sido contratado e caracterizado o pagamento indevido por erro material, afigura-se legítima a obrigação de restituição dos valores imposta pela r. sentença apelada, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. Recurso conhecido e não provido.